Tribunal: TJDFT
Processo: 0747695-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMINIO EDIFÍCIO SEGURADORAS BRASÍLIA em vista de r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, em ação de cobrança ajuizada em face de SEBASTIAO BARROS, determinou emenda a inicial, em quinze dias, para que o Autor promovesse o cadastramento e o login inicial no sistema PJe, na forma do disposto nos arts. 246, §1o, e 1.051 do Código de Processo Civil e Portaria GC 140/2018, sob pena de indeferimento. O Agravante sustenta que, “por não ser considerado pessoa jurídica e/ou “empresa privada”, não é obrigado a aderir ao sistema PJe”. Aponta que “o art. 246, V, §1o, do CPC prevê que, apenas, a União, os Estados, o DF, os Municípios, entidades da administração indireta, bem como empresas públicas e privadas, exceto as microempresas e empresas de pequeno porte, obrigatoriamente deverão manter cadastro do sistema de processo em autos eletrônicos”, e “os condomínios edilícios, tais como o autor agravante, não está entre o rol das pessoas jurídicas citadas no artigo 44 do Código Civil, expresso em dizer que são pessoas jurídicas de direito privado as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos, e as empresas individuais de responsabilidade limitada”. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, desobrigar o Autor/Agravante de aderir ao sistema PJe. Preparo regular. É o relatório. Decido. De acordo com o novo Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos do caput e parágrafo único do art. 1.015, confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No caso ora em análise, a r. decisão agravada determinou emenda a inicial para que o Autor promovesse a inscrição no PJe, sob pena de indeferimento, mas inexiste previsão no atual regime de recorribilidade desse tipo de decisão. É de relevo anotar que o advento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520, nos quais, sob o rito dos recursos repetitivos, se decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015 quando presente a urgência na apreciação pela via recursal, não interfere na conclusão adotada no presente agravo. A propósito, confira-se a ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Isso porque a decisão que determina a inscrição da parte no sistema PJe não pode ser considerada urgente a ponto de autorizar o cabimento do recurso em comento, sendo certo que eventual descontentamento poderá ser discutido em sede de apelação. A propósito: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINOU A EMENDA À INICIAL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO NOVO CPC. ROL TAXATIVO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência deste TJDFT de que o rol de hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC para o cabimento de Agravo de Instrumento é taxativo, não comportando qualquer intepretação extensiva para abarcar outras situações. 2. No ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial, tão somente para esclarecer o pedido e quanto ao valor da causa, existe o prenúncio de uma decisão, mas tal expectativa ainda não se materializou, não tem conteúdo decisório, não sendo possível enfrentar tal questão em Agravo de Instrumento. 3. O legislador, ao editar a nova lei de procedimentos cíveis, objetivou, ao reformular a sistemática do recurso de Agravo, empregar celeridade aos processos para que a prestação jurisdicional seja entregue de maneira mais célere, não incidindo preclusão sobre a matéria, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do NCPC. 4. Agravo interno conhecido, mas improvido. (Acórdão 1049971, 07106050220178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 3/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA ALTERAR AS CONCLUSÕES DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento tem cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador, não havendo subsunção do ato praticado à previsão legal, trata-se de hipótese de não recebimento. 2. Não cabe agravo de instrumento contra despacho que determina a emenda à inicial, impulsionando o feito. 3. O magistrado possui liberdade para formar seu convencimento, desde que fundamentado adequadamente, ainda que contrarie a posição doutrinária. 4. Os juízes e tribunais observarão os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, entretanto "observar" não implica necessariamente em se ver compelido a aderir, a seguir o mesmo rumo. Observar significa ter em vista, levar em conta, ainda que para divergir. 5. Agravo interno desprovido. (TJDFT, Acórdão 1289881, 07155258220188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, nego seguimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização prevista no artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator